Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-80.2022.8.11.0046
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001585-80.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEIDIMAR GONCALVES FERNANDES - CPF: 810.661.122-15 (APELADO), GUILHERME MARINI GERALDO - CPF: 022.072.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 026.797.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. TESTE DO ETILÔMETRO SEM REGISTRO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que absolveu
o a
pelado
da imputação de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool (art. 306 do CTB), por ausência de comprovação formal da materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da materialidade do crime de embriaguez ao volante para justificar a condenação do réu, considerando que não foi apresentado laudo técnico válido do teste de etilômetro nem auto de constatação de embriaguez.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB exige prova técnica que ateste a alteração da capacidade psicomotora do condutor, por meio de exame de alcoolemia ou auto de constatação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução n
.
432/2013 do CONTRAN.

2.
O teste de etilômetro realizado não teve registro formal devido a defeito técnico no aparelho, impossibilitando a documentação da concentração alcoólica do réu, elemento essencial para a caracterização do crime.

3.
Não foi elaborado auto de constatação de embriaguez pelos policiais, documento exigido pela legislação para a comprovação do estado psicomotor alterado na ausência de exame técnico.

3.
A condenação não pode se basear exclusivamente em depoimentos testemunhais de policiais, sem a devida corroboração por provas técnicas ou laudos periciais.

4.

O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição do réu quando houver dúvida razoável sobre a materialidade do crime, não sendo possível condenação baseada unicamente em presunções e declarações não corroboradas por prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação pelo crime de embriaguez ao volante exige prova técnica que demonstre a alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos do art. 306 do CTB e da Resolução n
.
432/2013 do CONTRAN.

2.
A ausência de exame de alcoolemia válido ou de auto de constatação de embriaguez inviabiliza a comprovação da materialidade do crime.

3.
A condenação não pode se basear exclusivamente em depoimentos de policiais, sem a devida corroboração por
outras provas, especialmente a técnica
.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CPP, art. 386, II; Resolução CONTRAN n
.
432/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AP no 0004775-31.2017.8.11.0018; TJ-MT, AP no 0000145-31.2018.8.11.0006; TJ-MT, AP no 1001154-15.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo Ministério Público

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro
que absolveu o apelado CLEIDIMAR GONÇALVES da imputação de ter cometido
crime do art. 306 da Lei no 9.503/97, por ausência de documentação hábil de
comprovação no grau de concentração alcoólica em seu sangue (art.386, II, do CPP).

O Ministério Público recorre da absolvição, alegando que há provas suficientes de que
o apalado cometeu o crime
, consubstanciado nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo

(Id.
259180222
)
.

Em contrarrazões,
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
259180232
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso (Id.
267154751
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
Ministério Público
.

Conforme consignado no relatório, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro absolveu o apelado
Cleidimar
Gonçalves da imputação de ter cometido o crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, em razão da ausência de documentação hábil para comprovação do grau de concentração alcoólica em seu sangue (artigo 386, inciso II, do CPP).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 09 de abril de 2022, por volta das 20h30min, em via pública,

na BR 364 (próximo à entrada Alto Juruena), Campos de Júlio-MT, o denunciado CLEIDIMAR GONÇALVES FERNANDES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da

influência do álcool.

Na data e local dos fatos supracitados, a guarnição, em apoio a Polícia

Rodoviária Federal, realizou isolamento na BR 364 em razão de acidente de trânsito com

vítima fatal.

Nesse momento, o denunciado, conduzindo um veículo caminhonete

S10 de cor azul, placa QBK-1828, tentou o furar o bloqueio, momento em que os
policias

realizaram a abordagem e visualizaram o acusado em visível estado de embriaguez.

Segundo consta nos autos, o acusado submeteu-se ao teste do

etilômetro, ocasião em que foi constatado que
Cleidimar
apresentava 0.61 miligramas de

álcool por litro ar expelido dos pulmões.

Além disso, no momento da abordagem, verificou-se que o suspeito

se encontrava em visível estado de embriaguez, exalando forte odor alcoólico, demonstrando

dificuldade na fala, equilíbrio, vermelhidão nos olhos e vestes desalinhadas. Ressalta-se que

foram encontradas latas de cerveja e uma garrafa de uísque no interior do veículo.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público DENUNCIA

CLEIDIMAR GONÇALVES FERNANDES como incurso nas sanções do crime previsto

no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo seja a presente denúncia recebida

e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva das

testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas,

até final julgamento.

Inconformada, a
acusação
interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

DO PLEITO CONDENATÓRIO

Conforme consignado na r. sentença, não há prova da materialidade do crime carreada nos autos.

O apelado não foi ouvido em juízo.

As testemunhais policiais relataram que apesar de
terem
feito
o
exame de alcoolemia, o equipamento estava com defeito,
bem como
relataram que
também
não fizeram
o auto de constatação
.

A
testemunha
policial
Johnny Evangelista de Arruda Campos,
que atuou na diligência, relatou em juízo que:

(...)
(o senhor realizou a abordagem do suspeito?) Sim, senhor.

(Podemos contar como se deu a abordagem?) Nós estávamos

realizando um bloqueio lá, sinalização, devido a um acidente de

trânsito com vítima fatal, dando apoio a PRF e a polícia civil no
local,

e
aí ele desceu da do bloqueio e tentou passar. E aí foi feita a

abordagem por esse motivo, no momento da abordagem já

percebemos que ele estava sob influência de álcool. Por causa da

coordenação motora, né? Dificuldade de fala de andar e o cheiro

etílico. Inclusive tinha latas de cerveja, garrafa de uísque, copos

com bebida dentro do veículo. Aí por esse motivo, ele foi conduzido

e confeccionado a ocorrência.
(É, foi realizado o teste do etilômetro.

Correto?) Sim, senhor. (Houve algum problema técnico em relação

ao quilômetro?) A equipe da PRF
tava
no local, eles realizaram o

teste do etilômetro, porém
tava
com problema na impressora que

a impressora, ela é a parte do etilômetro, né? Tem que conectar ela

no etilômetro realizar impressão e não conseguiram imprimir.
(Mas

na hora deu
pra
constatar que ele estava bem acima do legalmente

permitido,
correto,?
) Correto, deu 0,61. (...)
.

N
o
mesmo sentido foi o depoimento testemunha
l do policial
Guilherme

Marini Geraldo
:

“(O senhor se recorda desses fatos?) Sim, senhor. Nós estávamos

dando apoio à PRF numa situação na BR, onde havia ocorrido um

outro acidente anteriormente e durante o momento que nós

fazíamos a sinalização lá, o bloqueio, para que evitar um possível

outro acidente, né. Esse rapaz, ele furou o bloqueio. Nós estávamos

com os sinais sonoros ligados, luminosos. Ele furou o bloqueio e veio

passando no momento da abordagem, durante a busca pessoal e

nós conseguimos constatar que ele estava invisível estado de

embriaguez alcoólica, fazendo assim a condução do suspeito, né?

Após tudo verificado que o veículo estava com CRLV em atraso, foi

feito a parte administrativa também e
ele foi conduzido até a polícia

civil para que pudéssemos é confeccionar o boletim de ocorrência

e entregá-lo lá. Na polícia civil, o pessoal da PRF se fez presentes,

nós realizamos o teste do etilômetro, porém, o equipamento dele

estava com problema na impressão, né? E nós, naquela

oportunidade, também estávamos sem o devido equipamento. Não

conseguimos fazer, confeccionar o auto de constatação de

embriaguez, que é um documento que auxilia quando não há a

impressão e devido a uma falha no sistema,
mediante a isso foi

elaborado o boletim de ocorrência, citado todas as situações

referentes ao crime em questão. E o acusado foi entregue na polícia

civil, sem lesões corporais, por demais providências. (Qual a

quantidade de miligramas por litro que ele estava de álcool, é no

segundo teste do bafômetro?) (...) durante a constatação, aqui eu

verifiquei que foram 0,61 miligramas por litro. (Mas além disso, ele

apresentava sinais de embriaguez também, né
?)

Vestes

desalinhadas, tudo, tudo
. (...).

Como se estrai das únicas provas judicializadas, as
testemunhas policiais relat
ar
am
que o apelado estaria embriagado,
não
havendo nos
autos qualquer comprovação
d
o grau de
embriaguez,
o que resulta na ausência
d
e
elementar
do
tipo penal
, pois apesar de o apelado ter se submetido a
o
exame de
alcoolemia
via etilômetro,
este
apresentou defeito e o seu extrato com o resultado não foi carreado nos autos e tampouco
foi elaborado
o costu
meiro laudo de constatação pelos policiais
.

Assim, diante da ausência do exame de alcoolemia e de auto de constatação
de embriaguez
, entendo que somente o depoimento dos policiais não
é capaz de
comprovar
a materialidade do crime
.

Isso porque nos termos do
§

1o, incisos I e II, do
Código de Trânsito de Trânsito Brasileiro
,

o estado de alcoolemia
será constado pelo exame clínico ou conforme o disciplinado pelo Contran
:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As
condutas previstas no caput

serão constatadas por:

(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

I
I -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(grifos meus)

Para regulamentar o disposto,
o CONTRAN baixou a Resolução
n
.
432, de 29/01/2013, que no seu artigo 5o dispõe o seguinte:

Art. 5o. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser

verificados por:

I -
exame
clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II -
constatação
, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de

alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da

Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal,

mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2o

Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso

II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que

contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual

deverá acompanhar o auto de infração.

(grifos meus).

O Anexo II a que alude o §2o desse artigo 5o contém a seguinte relação

de “informações mínimas” que devem compor o auto de infração correspondente, para

o fim de preenchimento do requisito elencado no §

1o, inciso II, do artigo 306 do CTB:

“(
...)

I
- Identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador;

II -

Dados do condutor:

(...)

VI - Sinais observados pelo agente fiscalizador:

Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

i. Sonolência;

ii
. Olhos vermelhos;

iii
. Vômito;

iv
. Soluços;

v. Desordem nas vestes;

vi. Odor de álcool no hálito.

b) Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

i. Agressividade;

ii
. Arrogância;

iii
. Exaltação;

iv
. Ironia;

v. Falante;

vi. Dispersão.

c) Quanto à orientação, se o condutor:

i. sabe onde está;

ii
. sabe a data e a hora.

d) Quanto à memória, se o condutor:

i. sabe seu endereço;

ii
. lembra dos atos cometidos;

e) Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

i. Dificuldade no equilíbrio;

ii
. Fala alterada; (...)”

Veja que a simples ingestão de
álcool
não é suficiente para configurar o tipo penal, mas sim a embriaguez que acarrete
alteração significativa da capacidade psicomotora, a se constatar pelo exame
clínico
ou pelo laudo de constatação feito
n
o momento
em que
deveria constar
um conjunto
de sinais
típicos deste estado
, conforme devidamente regulamentado pelo
Contran.

Não obstante o Ministério Público alegue bastarem os depoimentos policiais como prova da materialidade,
nos termos do §
2

o,

do Código de Trânsito de Trânsito Brasileiro,

entendo que deveria haver um conjunto de provas corroboradas, pois a
caso não fossem necessárias
essas
cautelas legais
a legislação não indicaria o exame de alcoolemia ou auto de constatação de embriaguez, bastando
a simples palavra
de testemunha
policial em todos os casos
, porém, em não sendo assim
não há certeza
e
persist
e a
dúvida.

Nesse sentido entende este e.
Sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AUSENCIA DE CRITÉRIOS NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA E PROIBIÇÃO DO APELANTE EM CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR E HIPOSSUFICIENCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÕES POLICIAIS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – INEXISTENCIA DE REGISTRO QUE TENHA SIDO
O
PORTUNIZADO AO APELANTE O TESTE DE ALCOOLEMIA –
AUSENCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA NÃO COMPROVADAS
– ARESTOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“1. Se da análise minuciosa dos autos não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.” (TJMT, AP N.U 0004775-31.2017.8.11.0018)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)

(N.U 0006154-34.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, “CAPUT” LEI 9.503/97). CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ALCOOL (ART. 306, “CAPUT” LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME E LAUDO DE CONSTATAÇÃO.
PENA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIABILIDADE. ENTRETANTO COMPENSADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ante a ausência do auto de constatação para comprovar embriaguez do apelante e sem demais provas produzidas em juízo, o caso comporta a absolvição do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.

2. Lesão corporal culposa na direção de veículo, materialidade e autoria comprovada. Na falta de razão especial, a fração de aumento de 1/6 tem sido adotada por Tribunais Superiores, sendo suficiente ao caso concreto.

(N.U 1001154-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Nos termos do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
. Em outras palavras, o processo penal brasileiro exige que a condenação seja respaldada por provas produzidas em audiência de instrução, quando as partes têm o direito de participar do contraditório, apresentando suas alegações e contestando as provas apresentadas.

Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio não permite que uma decisão condenatória se baseie unicamente em elementos informativos extraídos do inquérito policial, visto que a apuração dos fatos deve se dar por meio do devido processo legal, em que se assegurem a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do nosso sistema jurídico.

Nesse contexto, este Sodalício entende que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo.
Recurso ministerial desprovido. (TJ-MT 00425901920198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2021). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória
. (TJ-MT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023). (grifos meus).

Isso posto, fica nítida a imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo,
este que trata

das garantias fundamentais do direito penal e impõe ao julgador a obrigação de decidir em favor do réu quando houver dúvida razoável quanto à veracidade ou à suficiência das provas apresentadas durante o processo. Em outras palavras, quando o conjunto probatório não for suficientemente claro e seguro para estabelecer a culpabilidade do acusado, a dúvida deve ser resolvida em seu benefício, sendo, portanto, impossível a condenação.

Assim,
n
o vertente
caso
há dúvida sobre a materialidade do crime,

pois
ausente
s o
exame de
alcoolemia
e
o
auto de
constatação
de embriaguez
,
de forma que
os depoimentos dos policiais não
são
corroborados por outra
s
prova
s
irrepetíveis
ou produzidas em juízo.

Ante ao exposto, em
con
sonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo

incólum
e
a

sentenç
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025